Tribunal: STF
Processo: HC 194389
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Latrocínio e ocultação de cadáver. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Feller e outro em favor de Wesley Eduardo de Oliveira, contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem No HC 611.065/SP. 
    O Paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver (a arts. 157, § 3.º, II, e 211 do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator :
    “(...).
    A irresignação não prospera.
    (...).
    Como se vê, a Recomendação n. 62/2020-CNJ não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. E, no caso, o Magistrado de primeiro grau – mais próximo da realidade carcerária da localidade –, no dia 16/09/2020, afastou fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde do Paciente, ao ressaltar o que se segue (fl. 641; sem grifos no original): 
    No tocante à situação de saúde do paciente, consta dos autos informação do Diretor da unidade prisional no seguinte sentido: 'trata-se de detento que apresenta pressão arterial controlada, saúde mental estável, orientado, humor eutímico, sem alteração de senso e percepção, com patologias crônicas, no momento controladas por terapias medicamentosas e deve seguir tratamento com equipe multidisciplinar de saúde. No momento, não apresenta comorbidades' (fls. 649/650). Ainda, foi informado que o réu faz tratamento medicamentoso para hipertensão arterial e transtorno mental, sendo acompanhado pelo projeto HIPERDIA da unidade.
    No voto condutor do julgado ora impugnado, o Relator do ato consignou que, "embora se trate de paciente hipertenso, não há notícia de que esteja em penitenciária com caso confirmado de COVID-19 ou sem equipe de saúde, tanto assim que regularmente atendido e medicado" (fl. 582).
    Cumpre registrar que o fato de o Paciente constar em grupo de risco não autoriza, por si só e automaticamente, a revogação da prisão cautelar, porquanto a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso, conforme foi realizado na espécie. Como se vê, as instâncias ordinárias asseveraram que o Acusado está recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional. 
    Dessa forma, não ocorre na hipótese a demonstração dos seguintes requisitos, que devem estar preenchidos de forma concomitante para a substituição da prisão em estabelecimento prisional por prisão domiciliar ou até mesmo para a revogação da prisão cautelar: 
      [...] b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida." (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos no original.)
    Ademais, o Paciente responde pela prática de crime grave (latrocínio), o que também justifica o indeferimento do pedido de prisão domiciliar ou de revogação da prisão preventiva. 
    Com igual conclusão:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. TRAFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19). RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. INVIABILIDADE.
    [...] 
    4. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ é inaplicável no caso de crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, além de seu o art. 5º, III, aconselhar a concessão da prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto. Portanto, no caso, a almejada substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se justifica.
    5. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 598.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020; sem grifos no original.)
    Desse modo, não verifico a ilegalidade apontada pela Defesa. 
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Aduzem que o paciente integra o grupo de risco - hipertensão arterial. Sustentam excesso de prazo para formação da culpa, custodiado o paciente desde 22.11.2019. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Quanto à análise da revogação da prisão preventiva sob a perspectiva da Covid-19, de acordo com o Juízo primevo, ‘(...) consta dos autos informação do Diretor da unidade prisional no seguinte sentido: 'trata-se de detento que apresenta pressão arterial controlada, saúde mental estável, orientado, humor eutímico, sem alteração de senso e percepção, com patologias crônicas, no momento controladas por terapias medicamentosas e deve seguir tratamento com equipe multidisciplinar de saúde. No momento, não apresenta comorbidades' (fls. 649/650). Ainda, foi informado que o réu faz tratamento medicamentoso para hipertensão arterial e transtorno mental, sendo acompanhado pelo projeto HIPERDIA da unidade.’
    A Corte Estadual endossou o entendimento do Juízo de primeira instância, porquanto ’embora se trate de paciente hipertenso, não há notícia de que esteja em penitenciária com caso confirmado de COVID-19 ou sem equipe de saúde, tanto assim que regularmente atendido e medicado’.
    Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça consignou ‘(...) que o fato de o Paciente constar em grupo de risco não autoriza, por si só e automaticamente, a revogação da prisão cautelar, porquanto a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso, conforme foi realizado na espécie. Como se vê, as instâncias ordinárias asseveraram que o Acusado está recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional. Dessa forma, não ocorre na hipótese a demonstração dos seguintes requisitos, que devem estar preenchidos de forma concomitante para a substituição da prisão em estabelecimento prisional por prisão domiciliar ou até mesmo para a revogação da prisão cautelar.’
    Como se vê, de acordo com as instâncias ordinárias, o paciente, preso preventivamente pela prática de crimes graves - latrocínio e ocultação de cadáver -, vem recebendo atendimento médico e medicação de acordo com a patologia de que é portador. 
    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
     Em situações tais, a mencionada Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, observo que a matéria trazida nestes autos, no ponto, não foi objeto de apreciação pela Corte Superior, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora